Tribunal: TJSP
Processo: 1016647-21.2015.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Novo julgamento determinado pela instância superior – Renovação, pelos embargantes, da matéria em busca alteração da decisão – Mora confessa decorrente da inadimplência reiterada – Rescisão do compromisso por manifesta culpa dos compradores – Restituição de parte dos valores adimplidos, abatido percentual correspondente aos custos administrativos do negócio –

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Novo julgamento determinado pela instância superior – Renovação, pelos embargantes, da matéria em busca alteração da decisão – Mora confessa decorrente da inadimplência reiterada – Rescisão do compromisso por manifesta culpa dos compradores – Restituição de parte dos valores adimplidos, abatido percentual correspondente aos custos administrativos do negócio – Rescisão, por culpa dos compradores que motiva em decorrência, independente de expresso pedido, a indenização pelo indevido tempo de ocupação – Partes que optaram pela ocupação mesmo em mora, ausente restituição pronta do bem – Questão a afastar a vantagem desmedida e o enriquecimento sem causa – Prevalência da igualdade de obrigações e direitos das partes – Período indenizatório que segue até a efetiva retomada do bem com o recebimento das chaves – Desestimulo a postergação da solução definitiva do contrato em busca da garantia de ocupar o bem sem custo – Posição reiterada em julgamentos da Câmara – Acordão que descreveu, em regular fundamentação, os limites da solução do conflito, inclusive a disposição do ressarcimento entre as partes – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Conhecidos pela tempestividade – Embargos rejeitados.